Tribunal: TJDFT
Processo: 0714541-61.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil, no parágrafo 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante.
2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.
3. Os elementos coligidos nos autos não são suficientes para afastar presunção da Declaração de Hipossuficiência juntada aos autos e do seu respectivo conteúdo de impossibilidade de arcar com o pagamento não apenas das custas e demais despesas processuais.
4. Recurso conhecido e não provido.